Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INDEFERIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os art. 368 do Código Civil (CC) determina que quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
2. A FUNCEF é o fundo de pensão que gerencia a previdência complementar dos funcionários da Caixa Econômica Federal. O valor apontado pelo apelante foi recebido a título de previdência privada na modalidade fechada: possui caráter personalíssimo e não se confunde com investimento financeiro.
3. O valor proveniente da FUNCEF é de propriedade exclusiva da apelada, portanto, insuscetível de partilha; o pedido de compensação do apelante não merece prosperar. O pagamento do valor emprestado deve ser realizado nos termos delineados na sentença.
4. No que concerne ao ônus da sucumbência, dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil - CPC que: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme prevê o art. 86, caput.
5. A sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima em que a outra parte deve responder por inteiro pelos honorários e despesas.
6. Na hipótese, apesar de ter havido certa preponderância no atendimento dos pedidos apresentados pela apelante, não houve sucumbência mínima. A distribuição dos honorários aplicada pelo juízo foi acertada.
7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.